Tribunal: TJSP
Processo: 1007647-26.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO. Embargante que questiona o termo do qual deve se contar a data de início do benefício de auxílio-acidente. Questão que está sendo enfrentada pelo STJ no Tema 862 dos recursos repetitivos, com ordem para suspensão de todos os processos pendentes. Determinada, de ofício, a suspensão do feito, nos termos do art. 1.037, II do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1007647-26.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante RAQUEL SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM, DE OFÍCIO, A
SUSPENSÃO DO PROCESSO, sem alteração do julgamento, nos termos do art. 1.037,
II do CPC, em observância à decisão proferida no Tema 862 dos recursos repetitivos
do STJ. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007647-26.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 2/4
VOTO No 15622
Embargos de Declaração: 1007647-26.2017.8.26.0554/50000
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de Santo André
Embargante: Raquel Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREVIDENCIÁRIO.
Embargante que questiona o termo do qual deve se contar
a data de início do benefício de auxílio-acidente. Questão
que está sendo enfrentada pelo STJ no Tema 862 dos
recursos repetitivos, com ordem para suspensão de todos
os processos pendentes. Determinada, de ofício, a
suspensão do feito, nos termos do art. 1.037, II do CPC.
Vistos, etc...

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 805/812, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da
autora e ao reexame necessário e de ofício estabeleceu os consectários legais da
condenação. Consta da ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia médica e nexo de concausalidade amparados nos demais elementos
probatórios constantes dos autos, que corroboram, a
existência de lesões incapacitantes decorrentes de moléstia
agravada pela atividade laborativa. Incapacidade parcial e
permanente. Benefício devido. Sentença mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Não sendo possível estimar
o momento exato da consolidação das lesões, o benefício é
devido desde a citação. Das prestações em atraso deverão
ser descontados os eventuais valores recebidos a título de
auxílio-doença desde tal data, porquanto ambos os
benefícios são inacumuláveis, nos termos do art. 124, I da
Lei no 8.213/91.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007647-26.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 3/4
pela Lei 11.960/2009. Índice de correção monetária a ser
definido em execução, observado o que vier a ser decidido
pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE.
Recurso da autora e reexame necessário parcialmente
providos, com observação.
Inconformada, a embargante se insurge contra a DIB
fixada, ao argumento de que o V. Acórdão é omisso e apresenta erro material, haja
vista que há inúmeras provas nos autos, inclusive CAT e laudo realizado na Justiça
do Trabalho, no sentido de que a moléstia já estava consolidada antes do
recebimento do último auxílio-doença.
Requer que sejam sanados os vícios apontados, com a
consequente reforma da decisão.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Há matéria a ser apreciada de ofício.
Como é possível observar pelo relatório, sobretudo
pela ementa do julgado embargado, acima transcrita, a controvérsia se resume à
data em que deve ser fixado o termo inicial do benefício de auxílio-acidente.
No presente caso, de fato, há decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema no 862, que, em afetação finalizada em
04/06/19, determinou a suspensão de todos os processos em que se discute a
mesma questão, ou seja, que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo
inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos
arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.231/1991.”
Assim, há que se dar cumprimento ao disposto no art.
1.037, II do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal
superior,
constatando
a
presença
do
pressuposto
do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na
qual:
(...)
II - determinará a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
sobre a questão e tramitem no território nacional;
Nesse contexto, não se faz possível a análise, no
presente momento, dos embargos declaratórios opostos, uma vez que a questão ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007647-26.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 4/4
veiculada se confunde com o mérito do que está sendo discutido no Tema no 862
do STJ.

Posto isso, DETERMINA-SE, DE OFÍCIO, A SUSPENSÃO
DO PROCESSO, sem alteração do julgamento, nos termos do art. 1.037, II do CPC,
em observância à decisão proferida no Tema 862 dos recursos repetitivos do STJ.
Núncio Theophilo Neto
Relator